Tribunal: TJDFT
Processo: 0014049-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. INDUÇÃO EM ERRO DE VÍTIMAS. SONHO DA CASA PRÓPRIA QUE VIR PESADELO. GANHO ILÍCITO COM PROMESSA DE TRAMITAÇÃO FACILITADA DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter para si vantagem ilícita em detrimento da vítima, apresentando-se como ex-funcionário da Caixa Econômica Federal e prometendo facilidades para intermediar o processo de financiamento de aquisição de imóvel pelo programa Minha Casa, Mínha Vida, recebendo, com isso um adiantamento de R$ 1.500,00, sem jamais cumprir o prometido.
2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando presente o dolo preordenado, que nada mais é do que contratar e receber dinheiro antecipadamente, mas desde então tencionando não cumprir o fato prometido, neste caso demonstrado nas circunstâncias dos fatos afirmados em testemunhos idôneos e com as probas documentais.
3 Apelação não provida.